Tribunal: STF
Processo: ARE 1479335
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO CONCESSÃO DE INDULTO Decreto Presidencial nº 11.302/2022 Recurso ministerial Inconstitucionalidade que não pode ser declarada incidenter tantum, em decorrência da cláusula de reserva de Plenária Súmula vinculante nº 10 da Suprema Corte Na questão de fundo, verifica-se que o sentenciado ostenta múltiplas condenações autônomas, pelo crime de estelionato, regularmente unificadas no Juízo das Execuções até 25 de dezembro de 2022 Unificação de penas que não se confunde com concurso de crimes Exegese do disposto no artigo 11 do mencionado Decreto Presidencial Precedentes desta Corte e do Tribunal da Cidadania Unificação cuja somatória dos castigos transborda o quinquênio previsto na mencionada norma infralegal Ausência de cumprimento de quesito objetivo Reversão do julgado, com corolária determinação de prosseguimento de cumprimento da pena RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º do Decreto Presidencial 11.302/2022.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que deve “ser mantido concessão de indulto que foi casado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois está satisfazído os requisitos previstos nos artigos 5º e 7º do Decreto n. 11.302/2022” (eDOC 11, p. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 28.07.2023 (eDOC 11), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 28.06.2023 (eDOC 10). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 29.06.2023 e o termo final é 13.07.2023.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a intimação da decisão recorrida deu-se em 28.06.2023 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 28.07.2023.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente